Tribunal: TJPA
Processo: 0013119-55.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013119-55.2019.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL SAMPAIO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DE PROVAS POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Sampaio Soares contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB), em concurso de agentes armados, por ter, junto de outros corréus, subtraído diversos bens de uma fazenda situada em zona rural entre Castanhal e Inhangapi/PA. O apelante foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 29 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por incompetência territorial do juízo que autorizou diligências investigativas, e, no mérito, alegou insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das provas produzidas na fase investigativa, em razão da suposta incompetência territorial do juízo que autorizou medidas cautelares; (ii) analisar se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ratificação expressa dos atos instrutórios pelo juízo territorialmente competente — Vara Única de Inhangapi — convalida os atos praticados pelo juízo inicialmente atuante (Castanhal), nos termos da teoria do juízo aparente, da jurisprudência consolidada do STJ e do princípio da economia processual (art. 567 do CPPB).

A alegação de nulidade por incompetência territorial tem natureza relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. No caso, a arguição ocorreu apenas em sede recursal, inviabilizando o reconhecimento da nulidade (art. 571, I, do CPPB).

A produção probatória revela-se suficiente para embasar a condenação: os depoimentos das vítimas foram coesos e harmônicos, reforçados por testemunhos policiais e pela apreensão de bens subtraídos na posse do apelante, sendo todos elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial (art. 155 do CPPB).

A jurisprudência do STJ admite a condenação com base na palavra da vítima e no depoimento de policiais, desde que coerentes com demais provas dos autos, especialmente quando não há indício de motivação espúria para a incriminação (STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, e AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA).

A negativa de autoria apresentada pela defesa não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A sentença respeitou os critérios legais de fixação da pena, estando devidamente fundamentada nos termos do art. 59 do CPB e art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ratificação dos atos decisórios e instrutórios por juízo territorialmente competente convalida eventual nulidade relativa à competência, desde que ausente prejuízo ao réu.

A nulidade relativa por incompetência territorial deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

A condenação pode ser fundamentada em prova testemunhal judicializada, inclusive de policiais e das vítimas, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A apreensão de bens subtraídos na posse do réu constitui forte indício de autoria e reforça a validade da condenação.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando há conjunto probatório coeso e harmônico apto a demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVI e LVII; 93, IX; 129, I. CPB, arts. 59 e 157, § 2º, II e § 2º-A, I. CPPB, arts. 39, § 5º; 70; 108; 155; 156; 157; 567 e 571, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 101.284/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/6/2019, DJe 1/7/2019.
STJ, AgRg no HC n. 838.390/SC, j. 2023.
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 19/3/2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023.
STJ, RHC 137.249/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/10/2021, DJe 21/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RAFAEL SAMPAIO SOARES, devidamente qualificado, com fundamento no
art. 593, inciso I, do CPPB
, contra sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal em que figura como réu, juntamente com MADSON JOSÉ MOREIRA DA SILVA e JACKSON DA SILVA E SILVA, denunciados por infração ao
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, todos do CPB
.

Conforme narra a denúncia, em 17 de novembro de 2019, por volta das 20h30min, os acusados, encapuzados e armados com uma pistola e três revólveres calibre .38, adentram à fazenda Aldo Nascimento e, em concurso de pessoas, anunciam assalto que perdura por aproximadamente 1h30min. Inicialmente abordam a Sra. Rosilene Barros, sogra do proprietário da fazenda, que se encontrava na área externa.

Após averiguarem quem mais estava no local, dois dos agentes ingressam na residência principal, enquanto outro permanece na vigilância externa. Os demais conduzem a Sra. Rosilene até a casa do caseiro, onde rendem ele, sua esposa e dois filhos. Subtraem diversos bens, inclusive da casa principal, tais como televisão, joias em ouro e prata avaliadas em R$ 15.000,00, caixa de som, aparelhos celulares e 35 cheques, os quais são armazenados na caminhonete AMAROK do proprietário. Após a subtração, confinam as vítimas em um quarto e evadem-se do local. Cerca de trinta minutos depois, o irmão do proprietário da fazenda chega e liberta os cativos.

Regularmente instruída a Ação Penal, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando RAFAEL SAMPAIO SOARES como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
, e absolvendo MADSON JOSÉ MOREIRA DA SILVA quanto a essa imputação, bem como absolvendo ambos os acusados da acusação relativa ao
art. 288, parágrafo único, do CPB
. A pena imposta a RAFAEL SAMPAIO SOARES foi de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID nº 17598050).

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação (ID nº 106324389), no qual alega, preliminarmente, nulidade das provas produzidas na fase investigativa, ao argumento de que foram obtidas por meio de medida cautelar deferida por juízo incompetente. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (ID nº 18059412).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 19678444).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I.1- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

A insurgência recursal do apelante centra-se na preliminar de nulidade das provas colhidas na fase investigativa, sob o fundamento de que foram produzidas por juízo territorialmente incompetente, o que, em sua ótica, as tornaria ilícitas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e art. 157 do CPPB. Não lhe assiste razão.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o crime de roubo majorado ocorreu em zona rural, especificamente na Fazenda Aldo Nascimento, situada no km 09 da estrada que interliga os municípios de Castanhal e Inhangapi. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Castanhal, local onde também foi localizado o veículo subtraído das vítimas — uma caminhonete Amarok — bem de maior valor econômico do assalto. A partir de diligências preliminares, a autoridade policial de Castanhal representou pela prisão preventiva do apelante e pela busca e apreensão em sua residência. Nessa diligência, foram encontrados diversos objetos pertencentes às vítimas.

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público perante o Juízo de Castanhal. Este, ao constatar que o local da consumação do delito era, de fato, Inhangapi, e inexistindo conexão ou continência com outro feito da comarca, declinou da competência em favor da Vara Única de Inhangapi. O Juízo destinatário recebeu a denúncia e ratificou os atos anteriormente praticados, acolhendo expressamente o declínio de competência.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a ratificação dos atos instrutórios por juízo competente sana eventual nulidade relativa à competência territorial. Trata-se da aplicação da
teoria do juízo aparente
, cuja premissa repousa na boa-fé processual, na aparência de competência e na preservação dos atos processuais válidos. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que “é possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente” (STJ, RHC n. 101.284/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

De igual modo, no julgamento do AgRg no HC 838.390/SC, o STJ reafirmou que a alegação de nulidade por decisão proferida por juízo incompetente não prospera quando o juízo competente ratifica expressamente os atos anteriormente praticados, especialmente quando se observa a ausência de prejuízo ao réu (
pas de nullité sans grief
). No mesmo julgado, reafirmou-se a inaplicabilidade da nulidade ao fundamento exclusivo de competência relativa, notadamente quando esta não foi arguida tempestivamente.

Com efeito, os autos revelam que o próprio Juízo de Inhangapi, ao receber a denúncia, reconheceu a existência de justa causa e, ato contínuo, ratificou os atos decisórios proferidos pelo Juízo de Castanhal. Tal ratificação é suficiente para conferir validade aos atos instrutórios anteriores, à luz do disposto no art. 567 do CPPB, que consagra o princípio da economia processual e permite a convalidação de atos por autoridade competente.

Não bastasse, eventual nulidade processual, por ser relativa, deveria ter sido suscitada em momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso I, do CPPB. A tese de nulidade ora ventilada pelo apelante foi suscitada pela primeira vez apenas em sede recursal, revelando-se, portanto, preclusa. A jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que a nulidade relativa, por depender de arguição tempestiva e demonstração de prejuízo, não pode ser acolhida quando deduzida tardiamente, conforme reiterado no AgRg no RHC 149.675/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 11/3/2022.

De outro lado, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, “eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal”, por se tratar de procedimento de natureza meramente informativa, como se lê nos precedentes RHC 94.584/RS e AgRg no RHC 149.675/RJ. O inquérito policial não é condição de validade da ação penal, sendo, inclusive, dispensável para seu ajuizamento, nos termos do art. 39, §5º, do CPPB.

Ressalte-se, ainda, que a competência territorial é, via de regra, relativa, fixando-se com base no local da consumação do delito (art. 70 do CPPB). Não sendo arguida a sua inobservância no momento oportuno, opera-se a prorrogação da competência, ex vi do art. 108 do CPPB. A jurisprudência do STF é igualmente firme nesse sentido, permitindo a convalidação dos atos praticados por juízo relativamente incompetente, desde que ausente prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, impende destacar que a proximidade territorial entre as comarcas de Castanhal e Inhangapi, associada ao fato de o crime ter ocorrido em zona rural e o veículo ter sido encontrado na área urbana de Castanhal, confere plausibilidade à aplicação da
teoria da aparência
, doutrina construída a partir da boa-fé objetiva e da necessidade de conferir estabilidade aos atos processuais.

Diante de todo o exposto, entendo que não há nulidade a ser reconhecida quanto à produção das provas na fase investigativa, porquanto inexistente decisão de juízo absolutamente incompetente, havendo, ao contrário, ratificação expressa dos atos por juízo competente, ausência de arguição tempestiva e inexistência de demonstração de prejuízo concreto
.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 7362904), pelos Autos de Apreensão e Entrega dos bens subtraídos (ID nº 7391173), bem como pelos registros fotográficos e documentais constantes do inquérito policial. Tais elementos evidenciam que o crime efetivamente se consumou mediante emprego de grave ameaça e uso de arma de fogo, com subtração de diversos bens de expressivo valor econômico.

No tocante à autoria, observa-se que a instrução criminal produziu prova oral coesa e robusta. As vítimas ouvidas em juízo reconheceram de forma firme e coerente a participação do apelante na ação criminosa. Os testemunhos prestados pela Sra. Rosilene Barros (ID nº 17598050 - pág. 4/6) e pelo caseiro da fazenda revelam-se seguros, harmônicos e consistentes. Além disso, a apreensão de objetos subtraídos na residência do réu, conforme Auto de Apreensão (ID nº 7369483), reforça os indícios de sua ligação direta com o evento delitivo.

De igual modo, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação — cujos relatos encontram-se em perfeita sintonia com os demais elementos de prova — confirmam a efetiva participação do apelante, relatando que diligências realizadas com base em informações colhidas durante a apuração preliminar resultaram na apreensão de bens das vítimas em poder do recorrente.

Consoante dispõe o
art. 155 do CPPB
, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso vertente, a condenação não se fundou exclusivamente nos elementos do inquérito, mas sim em prova judicializada, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os preceitos constitucionais e legais vigentes.

Acrescente-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça atribui relevante valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando encontra amparo em outros elementos dos autos, como se verifica neste caso. A propósito:

“O depoimento da vítima, mormente quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui força probatória suficiente para embasar a condenação.” (STJ,
RHC 137.249/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021).

Por sua vez, a tese defensiva carece de substância fática e jurídica, consistindo em mera negativa genérica de autoria, dissociada do amplo conjunto de provas produzidas. Ressalte-se que inexiste qualquer elemento nos autos que aponte para eventual interesse espúrio das vítimas em imputar falsamente ao réu a prática do crime, não havendo indicativo de animosidade prévia ou qualquer motivo plausível para a incriminação deliberada.

Ademais, a identificação do apelante pelas vítimas se deu de forma espontânea e precisa, reiterada em juízo, reforçando a credibilidade de seus relatos. Tais depoimentos foram colhidos sob a égide do contraditório, na presença da defesa técnica, e não sofreram qualquer abalo em sede de audiência.

Por fim, saliente-se que o
postulado do
in dubio pro reo
não se aplica quando a dúvida razoável é superada por um conjunto probatório coeso, firme e harmônico, como no caso dos autos, em que restaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, nos termos do
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

A sentença, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o arcabouço probatório produzido, revelando-se escorreita, legal e fundada nos elementos de convicção válidos e suficientes. Não há reparos a serem feitos.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026